Tribunal: TJMT
Processo: 1004201-14.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004201-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS - CPF: 065.870.971-20 (APELANTE), AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO - CPF: 035.636.021-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DOS VALORES REMANESCENTES – PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - SENTENÇA QUE RECONHECEU COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - ARGUIÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Com fundamento no disposto no Artigo 502 do Código de Processo Civil, não se verifica de maneira efetiva a presença de coisa julgada, sendo necessário afastar o seu reconhecimento.

2. Com base nos artigos 267, § 3º e 301, § 4º, do Código de Processo Civil, declara-se de ofício a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 267, VI, do CPC) devido à inadequação da via eleita, caracterizando a ausência de interesse de agir.

3. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS, contra sentença proferida nos autos da
“AÇÃO DE REVISÃO DOS VALORES REMANESCENTES DA CARTA DE CRÉDITO Nº 242/2010”
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante que a presente ação não atende aos requisitos da coisa julgada, tendo em vista que na ação 39073- 53.2012.8.11.0041 consta apenas um despacho homologatório dos cálculos proferido pelo juízo.

Argumenta ainda que a correção de erros de cálculo a qualquer tempo é legal, uma vez que tal questão não faz coisa julgada e pode ser corrigida de ofício ou a requerimento da parte.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 138950857.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 141338776.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS, contra sentença proferida nos autos da
“AÇÃO DE REVISÃO DOS VALORES REMANESCENTES DA CARTA DE CRÉDITO Nº 242/2010”
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante que a presente ação não atende aos requisitos da coisa julgada, tendo em vista que na ação 39073- 53.2012.8.11.0041 consta apenas um despacho homologatório dos cálculos proferido pelo juízo.

Argumenta ainda que a correção de erros de cálculo a qualquer tempo é legal, uma vez que tal questão não faz coisa julgada e pode ser corrigida de ofício ou a requerimento da parte.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre colacionar a fundamentação da sentença sob análise, vejamos:

- Coisa julgada:

A pretensão inicial se volta para recebimento da atualização do precatório objeto dos autos n. 39073-53.2012.8.11.0041, com sentença homologatória de cálculo com trânsito em julgado em 10.4.2013.

Ocorre, entretanto, que com o trânsito em julgado e consequente expedição de precatório se deu a coisa julgada. Assim, inviável discutir, nestes autos, a pretensão vertida na inicial, dado o óbice do art. 485, inc. V, do CPC.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundament
o no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Não obstante o juízo
a quo
tenha reconhecido a coisa julgada, tem-se que razão não lhe assiste, uma vez que das provas encartadas no caderno processual não se vislumbra de forma concreta a existência de coisa julgada, uma vez que não há cópia integral dos autos de origem sob nº

39073- 53.2012.8.11.0041, bem como não foi possível verificá-lo no sistema PJE, a fim de constatar que houve sentença extintiva da fase de execução e a satisfação do crédito exequendo.

Ainda que haja razão para o provimento do apelo da recorrente, para que seja cassada a sentença que reconheceu a coisa julgada, denota-se que o feito encontra-se fadado ao insucesso.

Compulsando os autos, a parte apelante sustenta a existência de valores a serem recebidos, tendo em vista que no processo executivo nº

39073- 53.2012.8.11.0041 foi pago precatório no ano de 2015 em que supostamente não foi acompanhado das correções e juros que a recorrente entende como devidos.

Assim, a controvérsia posta diz respeito ao cumprimento de sentença que já transitou em julgado, sendo que insurgências dela decorrente deveM se processar no bojo daqueles autos, não havendo, portanto, razões para distribuição autônoma de ação de cobrança como feito no presente caso.

Desse modo, diante da inadequação da via eleita, mostra-se impositiva a extinção do processo, haja vista o princípio da
Perpetuatio Jurisdictionis
, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, se posiciona a jurisprudência pátria:

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO
. A inadequação da via eleita caracteriza a ausência de interesse de agir, desaguando na extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 267, VI, do CPC), o que se declara de ofício, com esteio nos arts. 267, § 3º e 301, § 4º, do CPC.
(TRT-7 - RO: 00008607620135070017, Relator: FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE JUNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: 04/06/2014)(destaquei)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. O interesse processual se relaciona com a necessidade ou utilidade da providência jurisdicional demandada e com a adequação do meio utilizado para obtenção da tutela. De acordo com o § 4º do artigo 966, do CPC, "os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei". Constatada a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, haja vista que a ação declaratória de nulidade não é o meio adequado para rescindir o acórdão impugnado, que solucionou controvérsia relativa ao mérito de ação anulatória e não foi meramente homologatório, impõe-se a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. (TJ-MG - AR: 10000210644878000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO
COM VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO — INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA — OMISSÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO — COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANALISAR PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECÁTORIO COMPLEMENTAR.
Compete ao Juízo da execução analisar pedido de expedição de precatório complementar para pagamento de juros de mora, em razão de omissão da decisão de cálculo.Recurso provido em parte.” (
TJ/MT - N.U 1008623-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (destaquei)

Aliás, cumpre colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça que versa sobre o requerimento da apelante no mérito da ação, acerca do pagamento de juros e correções monetárias do precatório pago em 2015, entretanto,
a priori
não houve impugnação dos cálculos efetuados no processo de origem pela recorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado contra a União objetivando a cobrança de honorários sucumbenciais e parcelas não pagas em decorrência da execução de sentença coletiva. Na sentença, determinou-se o pagamento das diferenças de juros de mora, através de requisitórios complementares, após homologação do valor a ser apurado pela Contadoria Judicial, extinguindo-se a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para extinguir a execução pela ocorrência da preclusão.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. III - A parte exequente concordou expressamente com as RPV's expedidas em seu favor, de modo que é incabível o pedido posterior de complementação do valor, dada a preclusão.
No mesmo sentido, mutatis mutandis: ( AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1939917 PE 2021/0158195-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022)

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo para cassar a sentença que reconheceu a coisa julgada diante da ausência de documentos aptos a comprovar a extinção do processo.

No entanto, de ofício,
ACOLHO
a preliminar contrarrecursal para reconhecer a inadequação da via eleita, sendo que pedidos de eventuais diferenças devem ser requisitados nos autos de origem sob nº

39073- 53.2012.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023